Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-28.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000328-28.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEYLA DAYANA CARDERALLI - CPF: 041.420.111-62 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

2.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 11 (onze) horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
Keyla Dayana Carderalli

em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência aos pedidos da petição inicial
para reconhecer a falha na prestação do serviço da reclamada e condená-la a indenizar a autora por danos morais no valor de
R$
3.000,00
(três mil reais)
e danos materiais no valor de
R$
620,83
(seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos).

A recorrente requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade da justiça à recorrente. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024